Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA-BASE MANTIDA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
2. In casu, a vítima enfatizou, tanto na fase policial quanto em Juízo, que os autores, ameaçaram-lhe de morte. Assim, não há se falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de furto.
3. Havendo nos autos provas suficientes de que os acusados agiram em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas, inviável o afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas.
4. Se o réu praticou novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social.
5. O reconhecimento da multirreincidência impõe a compensação apenas parcial com a confissão espontânea, sendo razoável a exasperação da sanção, na hipótese, em 1/12 da pena-base.
6. Não há falar em participação de menor importância quando o réu contribui de forma essencial para que o delito ocorra, atuando diretamente na execução da ação nuclear típica.
7. Recursos conhecidos, sendo um parcialmente provido e o outro desprovido.